Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700878-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Não obstante ter sido inicialmente deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 42777386), o réu, ao contrarrazoar o agravo interno manejado pelo autor, apresentou impugnação à concessão da benesse (ID 44131015), nos moldes do art. 100 do Código de Processo Civil[1], anexando provas da capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais. É cediço que a gratuidade de Justiça somente é concedida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Nesse diapasão, diante da impugnação à assistência judiciária gratuita, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e com espeque no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil[2], esclarecer os fatos alegados pelo réu, apresentando os comprovantes dos três últimos rendimentos; duas últimas declarações do imposto de renda ou de isento; extrato de cartão de crédito; dentre outros que julgar necessários, sob pena de revogação do benefício. Caso assim prefira, o autor poderá recolher a caução prevista no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil[3]. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.